Tribunal: TJDFT
Processo: 0734500-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AFASTADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PORTABILIDADE DE DÍVIDA. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO COMPORTAMENTO POSITIVO DE INFORMAR. DESCARACTERIZADA. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. ADESÃO VOLUNTÁRIA. INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS QUANTO AOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS. PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recolhimento do preparo configura hipótese de preclusão lógica obstando à concessão da Gratuidade de Justiça.
2. O não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica ocorre quando as razões do apelo se afastam completamente da matéria tratada na Sentença, demonstrando incompatibilidade lógica com a decisão recorrida.
3. O Princípio da Informação outorga à Instituição Financeira o dever de prestar ao consumidor de forma transparente, clara, correta e precisa todas as informações pertinentes aos serviços contratados e às consequências advindas do inadimplemento total ou parcial da obrigação, de sorte a repercutir, na fase pré-contratual, na tomada de decisão consciente e na efetividade do direito de escolha. 3.1 No campo dos contratos bancários, a violação do comportamento positivo de informar, qualificada pela frustração da expectativa associada ao déficit de informação, infringe não apenas o Princípio da Transparência, mas também o da Boa-fé Objetiva e da Confiança.
4. A proposta de abertura de limite de crédito com desconto em folha de pagamento apresentado pelo banco réu e devidamente assinada pelo autor evidencia inexistir qualquer menção a portabilidade de dívida, número do contrato portado ou instituição original, sendo fácil perceber a finalidade da operação, destinada a livre utilização. As informações contidas no contrato são claras e precisas, não havendo margem de dúvida quanto à natureza do serviço posto à disposição do consumidor, que declarou ter lido e compreendido as Condições Gerais que acompanharam a Cédula de Crédito Bancário.
5. A vulnerabilidade do consumidor não se presta a relativizar o alcance e a força do acordo entabulado pelas partes, já que o autor tinha a seu alcance todas as informações necessárias para compreender e decidir de forma livre sobre a contratação do crédito. Quer dizer, não pode o autor, agora, em flagrante comportamento contraditório e a pretexto de ser parte vulnerável da relação, adotar posição jurídica contrária à conduta anteriormente assumida, de forma a tentar ilidir os efeitos do contrato, de cujos termos tinha plena ciência.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.